Tribunal: STF
Processo: ARE 1487872
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AFASTAMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUTICONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.